Tribunal: TJDFT
Processo: 0012243-28.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL VERIFICADO QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. Não havendo condenação principal no presente caso e, diante dos parâmetros contidos no art. 85, §§ 2o e 4o, III, do CPC, a verba honorária de sucumbência deve ser fixada no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
3. Dessa forma, sanado o erro material apontado, integra-se o v. acórdão para que percentual em 10% (dez por cento), relativo aos honorários de sucumbência, sejam fixados sobre o valor atualizado da causa.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.